Tribunal: TJPA
Processo: 0877564-98.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0877564-98.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, MARIA PEREIRA DOS REIS ABREU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM SINTONIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05 QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária para manter integralmente a sentença, nos autos do mandado de segurança em que contendem
MARIA PEREIRA DOS REIS ABREU
e o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Inconformado, o agravante alega da inexistência de direito líquido e certo – denegação da segurança, da aplicação das regras previstas na instrução normativa nº 002/2017-SEMAD e inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Aduz que ainda que fosse possível o afastamento do trabalho, não haveria base legal para que verbas de caráter transitório permanecessem sendo pagas durante o afastamento.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido e provido, de modo que seja reformada a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 13028939.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No mérito, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito da agravada ao afastamento remunerado de suas funções em decorrência de pedido de aposentadoria pendente de reposta além do prazo legal de 90 (noventa) dias.

Sobre o tema, a Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento,
in verbis:

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria,
sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei.

No mesmo sentido, a Lei n.º 7.502/90 – Estatuto dos Servidores Públicos de Belém:

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria,
sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

Em contrapartida, a Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12, §8º:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º. O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Diante dos textos legislativos supracitados, verifica-se que a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, enquanto a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido.

Assim, tendo em vista que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior, verifico que não merece retoques a decisão agravada.

É bem verdade que o art. 12, § 8º da Lei Municipal n. 8.466/05 expressamente proibiu o afastamento pretendido antes da ciência acerca do deferimento da aposentadoria. Todavia, como bem salientado pelo Representante Ministerial, esse dispositivo não pode ser invocado para legitimar a negativa do direito pleiteado, por se mostrar eminentemente contrário ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal,
que lhe é superior.

Saliento, a propósito, que em que pese o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica dispor de forma expressa que o afastamento será concedido “na forma da lei”, não vislumbro óbice que à incidência imediata da norma, uma vez que todas os requisitos necessários ao acolhimento do pleito se encontram presentes no caso concreto.

Com efeito, do protocolo de aposentadoria até a ajuizamento da presente ação houve, de fato, o decurso de prazo superior a 90 (noventa) dias, que é o lapso de tempo que o legislador entendeu razoável para que a administração concluísse o processo de aposentadoria do servidor, seja deferindo ou indeferindo o pedido.

Por essa razão, impõe-se declarar a abusividade do ato coator para reconhecer à agravada o direito de ser afastada de suas atividades após o nonagésimo (90º) dia do protocolo do pedido administrativo de aposentadoria, garantindo-se à agravada o direito de perceber a remuneração não auferida desde a data da impetração.” (grifos nossos)

Nesse aspecto, cumpre-se destacar que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual quanto ao direito debatido:

“Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.”

Ressalta-se, ainda, que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de tramite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/88, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da agravada, que foi solicitada em setembro de 2018, tendo a presente ação mandamental sido movida em dezembro do mesmo ano, após o prazo legal de 90 (noventa) dias.

Dessa forma, não se mostra adequado que a agravada aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento.

Acerca da matéria trazida aos autos, esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.4466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial. 2.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05
. 4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 5. À unanimidade.

(3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saneamento. Todavia, em razão da omissão da autoridade coatora, que detinha o poder de autorizar o afastamento da impetrante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria e não o fez, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual rejeito a preliminar. II-
No mérito, tem-se que não soa razoável que o autor da ação mandamental seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. III- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente, e enseja a confirmação da ordem determinada no writ, no sentido de autorizar o afastamento da autora de suas atividades a partir do 91º dia após o protocolo do pedido, que ocorreu no dia 10.07.2008
. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2018.03551262-74, 195.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA SEM DECISÃO APÓS 90 DIAS. DIREITO DO SERVIDOR DE SER AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A EFETIVAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 112, § 4º DO RJU
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(2018.00996659-10, 187.000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023